Tribunal: TCU
Processo: 005.575/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Flores de Goiás/GO, para a execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos de Flores de Goiás/GO, Srs. João Robério Marques (gestão 2001/2004) e Antônio do Rosário Gualberto de Brito (gestão 2005/2008), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao referido município para a execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2004. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel os responsáveis João Robério Marques (CPF XXX.800.031-XX) e Antônio do Rosário Gualberto de Brito (CPF XXX.448.431-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas do responsável João Robério Marques (CPF XXX.800.031-XX), prefeito do Município de Flores de Goiás/GO na gestão 2001/2004, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 6.282,00 3/5/2004 6.282,00 26/5/2004 6.282,00 29/6/2004 6.282,00 30/7/2004 6.282,00 15/9/2004 6.282,00 14/10/2004 6.282,00 12/11/2004 6.282,00 1/12/2004 6.282,00 28/12/2004 4.849,28 30/12/2004 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o e 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas do responsável Antônio do Rosário Gualberto de Brito (CPF XXX.448.431-XX), prefeito do Município de Flores de Goiás/GO na gestão 2005/2008; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis.